Tribunal: TJDFT
Processo: 0702392-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. INEXISTENTES. DOCUMENTOS. CERCEAMENTO DEFESA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.

3. Os documentos apresentados após a decretação da revelia constituem elementos de prova e como tais devem ser observados pelo julgador.

4. Há cerceamento de defesa quando prolatada sentença antes do término do prazo para a parte especificar suas provas.

5. A jurisprudência desta Casa e do Superior Tribunal de Justiça posicionam-se pela necessidade de notificação do devedor, informando-o da data da praça de bem gravado com alienação fiduciária.

6. Recurso não provido.